Tribunal: TCU
Processo: 028.986/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 29/2022 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1149/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, e nos estudos realizados no âmbito do TC- Processo 045.340/2021-8 , em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.986/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abiude Rudiere Pinheiro Najosa (XXX.546.372-XX) ; Adalgisa Felippe da Rocha de Oliveira Wiecikowski (XXX.680.297-XX) ; Adriana Loureiro da Cunha (XXX.419.367-XX) ; Adriana da Cruz Cabral (XXX.779.707-XX) ; Adriano Carniel de Oliveira (XXX.016.917-XX) ; Adriano Del Mastro Conto (XXX.146.528-XX) ; Agatha Silvia Nogueira e Oliveira (XXX.584.565-XX) ; Aiarlen dos Santos Meneses (XXX.277.285-XX) ; Aida Andrade Reis (XXX.513.387-XX) ; Alan Costa de Souza (XXX.307.707-XX) ; Alda de Azevedo Ferreira (XXX.679.064-XX) ; Alejandro Cabrera (XXX.584.977-XX) ; Alex Sandro Lins Ramos (XXX.711.227-XX) ; Alexandra Dayube Cruz Figueira Ferreira (XXX.265.427-XX) ; Alexandra Silva Franz (XXX.818.857-XX) ; Alexandre Figueiredo Sant Anna (XXX.718.387-XX) ; Alexandre San Pedro Siqueira (XXX.291.957-XX) ; Alexandre Teixeira Trino (XXX.573.737-XX) ; Alice Simon (XXX.073.239-XX) ; Aline Carvalho Cerqueira Fonseca (XXX.331.905-XX) ; Aline Frederico (XXX.298.398-XX) ; Aline Quiossa Sangy (XXX.119.566-XX) ; Aline Santos da Paz de Souza (XXX.761.097-XX) ; Aline Silva da Fonte Santa Rosa de Oliveira (XXX.939.477-XX) ; Aline da Fonseca Barros (XXX.502.087-XX) ; Aline de Souza Espindola Santos (XXX.998.167-XX) ; Alini da Silva (XXX.002.260-XX) ; Alison Mateus dos Santos de Oliveira (XXX.689.962-XX) ; Amanda Barros Platana (XXX.330.177-XX) ; Amanda Jessica Teixeira Alencar (XXX.283.115-XX) ; Amanda Londero dos Santos (XXX.308.646-XX) ; Ana Beatriz Bueno de Jesus (XXX.531.677-XX) ; Ana Brasil Machado (XXX.789.557-XX) ; Ana Caroline Matias Alencar (XXX.608.727-XX) ; Ana Catarina de Oliveira Gomes (XXX.834.977-XX) ; Ana Claudia dos Santos da Silva Reis (XXX.256.817-XX) ; Ana Paula Borelli David (XXX.569.377-XX) ; Ana Paula Correa Ferreira (XXX.280.852-XX) ; Anderson Goncalves Uchoa (XXX.202.783-XX) ; Anderson da Silva Oliveira (XXX.888.017-XX) ; Andre Gustavo Gomes da Silva (XXX.013.977-XX) ; Andre Luis de Oliveira (XXX.892.927-XX) ; Andre Luiz Amorim da Costa (XXX.224.927-XX) ; Andre Porto Frias de Oliveira (XXX.450.777-XX) ; Andre Vaz Porto Silva (XXX.566.797-XX) ; Andre Vinicius Pessoa (XXX.870.627-XX) ; Andre da Silva Brites (XXX.490.247-XX) ; Angel Cristina da Costa Santos de Andrade (XXX.226.877-XX) ; Angela Cristina dos Santos Lopes (XXX.197.567-XX) ; Angelo Remedio Neto (XXX.115.898-XX) ; Anna Paula Lins Bertazzo (XXX.453.942-XX) ; Ariane Ribeiro Amorim (XXX.253.656-XX) ; Astrid Johana Pardo Gonzalez (XXX.093.037-XX) ; Atila Duque Rossi (XXX.459.957-XX) ; Barbara Damasio dos Reis (XXX.296.887-XX) ; Barbara Tavares Araujo da Silva (XXX.020.261-XX) ; Barbara da Fonseca Magnani (XXX.034.637-XX) ; Barbara da Silva Santos Correa (XXX.211.957-XX) ; Beatriz Werneck Albuquerque Franklin (XXX.297.617-XX) ; Belize Marques Barreto (XXX.068.907-XX) ; Bianca Balzano de La Fuente Villar Zimmermann (XXX.107.657-XX) ; Brenda do Amaral Almeida (XXX.015.007-XX) ; Breno Sousa Monteiro (XXX.820.823-XX) ; Bruna Barbosa de Moraes (XXX.124.267-XX) ; Bruna Gabrielle Franca da Silva Brandao (XXX.487.547-XX) ; Bruna Suzarte Campelo (XXX.243.977-XX) ; Bruna da Penha de Mendonca Coelho (XXX.066.587-XX) ; Bruno Eduardo Morgado (XXX.062.277-XX) ; Bruno de Jesus Resende (XXX.705.205-XX) ; Caio de Faria Maia (XXX.379.317-XX) ; Camila Clara Viana de Aguiar (XXX.621.484-XX) ; Camila Cristina Guimaraes Nobre (XXX.463.824-XX) ; Camila Ferrao dos Santos (XXX.007.167-XX) ; Camila Meirelles (XXX.640.527-XX) ; Camila Pureza Guimaraes da Silva (XXX.403.927-XX) ; Camila Sayao Teixeira Mendes (XXX.112.927-XX) ; Camille Rocha Watanabe (XXX.210.627-XX) ; Carina Felix da Silva (XXX.101.908-XX) ; Carina Freire da Fonseca Millen Correia (XXX.447.647-XX) ; Carina Maciel da Silva Boghossian (XXX.439.300-XX) ; Carina Mariane Stolz (XXX.960.590-XX) ; Carla Adriano Martins (XXX.811.489-XX) ; Carlos Andres Ortiz Bravo (XXX.590.679-XX) ; Carlos Antonio Diniz Junior (XXX.968.526-XX) ; Carlos Eduardo Ferreira Novaes (XXX.164.397-XX) ; Carlos Eduardo Nunes Ferreira (XXX.893.997-XX) ; Carlos Walter Marinho Campos Neto (XXX.231.397-XX) ; Carolina Grego Del Cole (XXX.074.548-XX) ; Carolina de Lima Alcantara (XXX.581.377-XX) ; Carolina de Magalhaes Cavalcante Paixao (XXX.139.717-XX) ; Caroline Nogueira Accioly (XXX.104.847-XX) ; Caroline Rocha dos Santos (XXX.176.077-XX) ; Cassia Miranda Abrantes (XXX.146.597-XX) ; Cassio Monteiro Rodrigues (XXX.877.967-XX) ; Catarina de Cassia Moreira (XXX.338.753-XX) ; Cayo Victor Pereira da Silva (XXX.671.897-XX) ; Celia Daniele Moreira de Souza (XXX.404.517-XX) ; Cesar Isidoro dos Santos Ribeiro Silva (XXX.627.137-XX) ; Chaline Detoni (XXX.135.980-XX) ; Christiane Guimaraes Pancardes da Silva (XXX.833.577-XX) ; Christiano Calixto da Conceicao (XXX.310.226-XX) ; Christina Grune de Souza e Silva (XXX.938.107-XX) ; Christoffer Timo de Lima Rocha (XXX.151.938-XX) ; Cibele da Silva Henriques (XXX.366.257-XX) ; Cintia Lopes de Melo Rodrigues (XXX.017.977-XX) ; Clara Mariani Flaksman (XXX.060.487-XX) ; Clarisse Siqueira Conceicao (XXX.180.027-XX) ; Claudemir dos Santos (XXX.028.134-XX) ; Claudia Maria Pereira (XXX.497.366-XX) ; Claudio Carlos Satler (XXX.392.626-XX) ; Claudionor Batista da Silva (XXX.246.717-XX) ; Conrado Goncalves Carvalho (XXX.218.797-XX) ; Cristiane Gomes da Silva (XXX.341.397-XX) ; Cristiane Lourenco Teixeira Meirelles (XXX.408.557-XX) ; Cristiane Oliveira Pisani Martini (XXX.460.576-XX) ; Cristine Gerk Pinto Carneiro (XXX.801.097-XX) ; Cyntia Pecli e Silva (XXX.137.387-XX) ; Daiane Francisco de Medeiros (XXX.079.577-XX) ; Daiane Santos dos Santos (XXX.437.980-XX) ; Daniel Alves Simoes Rosa (XXX.268.287-XX) ; Daniel Chicayban Bastos (XXX.665.997-XX) ; Daniel Coelho Correa de Araujo (XXX.248.977-XX) ; Daniel Goncalves Lopes Nicolau (XXX.245.127-XX) ; Daniel Marques Santos (XXX.327.987-XX) ; Daniel Mitidieri Fernandes de Oliveira (XXX.421.237-XX) ; Daniel Sedorko (XXX.427.769-XX) ; Daniel da Fonseca Costa Campelo (XXX.547.297-XX) ; Daniel de Oliveira Barata Merabet (XXX.368.197-XX) ; Daniel de Souza Campos (XXX.783.757-XX) ; Daniela Cristina Belchior Mota (XXX.553.466-XX) ; Daniela de Carvalho Cruz (XXX.213.307-XX) ; Daniele Gomes da Silva (XXX.157.517-XX) ; Daniele Rodrigues Campos (XXX.926.637-XX) ; Daniele das Gracas dos Santos (XXX.538.077-XX) ; Daniella Paiva Bonfim (XXX.300.927-XX) ; Danielle Christine Barros Tavares (XXX.793.827-XX) ; Danielle Cristina Dias de Santana (XXX.294.458-XX) ; Danielle Menezes da Silva (XXX.574.817-XX) ; Danielle da Gama Pecanha (XXX.262.857-XX) ; Danillo Carvalho Ribeiro (XXX.569.487-XX) ; Danilo Lima Ceccon (XXX.792.637-XX) ; David Antonio Paternina Salgado (XXX.693.817-XX) ; Dayene Santos Gomes (XXX.766.397-XX) ; Debora Cristina de Almeida Viana (XXX.685.497-XX) ; Deborah Machado dos Santos (XXX.952.327-XX) ; Dennis Leonardo Becerra Hernandez (XXX.886.037-XX) ; Dennis da Silva Castanheira (XXX.267.527-XX) ; Deyvid Lucas Alexandre Marques (XXX.274.574-XX) ; Diego Amaro Ferraz da Costa (XXX.725.227-XX) ; Diego Angelo Libanio (XXX.651.227-XX) ; Diego Domingues Pecanha Moreirao (XXX.411.057-XX) ; Diego Monte de Paula Vieira (XXX.995.251-XX) ; Diego Oliver Daldoce Pereira (XXX.168.877-XX) ; Diego da Silveira Ceh (XXX.650.147-XX) ; Dienifer de Cresci Barbosa (XXX.174.057-XX) ; Diogo Cesar Porto da Silva (XXX.327.496-XX) ; Diogo de Castro Perdomo (XXX.026.006-XX) ; Djalma Silva Pereira (XXX.110.455-XX) ; Douglas Jardim Messeder de Alvarenga (XXX.189.216-XX) ; Douglas da Rocha Coffone (XXX.472.407-XX) ; Edinael Cristina de Souza Damasceno (XXX.349.532-XX) ; Eduardo Nouga Santana (XXX.825.991-XX) ; Eduardo da Costa Paul (XXX.422.128-XX) ; Elaine da Conceicao Alberto (XXX.260.747-XX) ; Eldanae Nogueira Teixeira (XXX.813.067-XX) ; Eldanae Nogueira Teixeira (XXX.813.067-XX) ; Eleonora Mesquita Ceia (XXX.340.907-XX) ; Eliandra Debona (XXX.293.780-XX) ; Eliane Cristina da Silva Pinto Carneiro (XXX.579.847-XX) ; Eliane Cristina da Silva Pinto Carneiro (XXX.579.847-XX) ; Elias Firmino da Silva Junior (XXX.710.437-XX) ; Elias Rodrigues Costa (XXX.976.407-XX) ; Elieber Bragatti de Souza (XXX.554.508-XX) ; Elisa Barroso de Aguiar (XXX.115.977-XX) ; Elisa Granha Lira (XXX.014.766-XX) ; Elisabeth Henschel de Lima Costa (XXX.499.487-XX) ; Erika Jennifer Honorio Pereira (XXX.250.837-XX) ; Estefanie Silva do Nascimento (XXX.342.297-XX) ; Evaldo Reder de Castro (XXX.956.587-XX) ; Evandro Luiz Cardoso Macedo (XXX.524.307-XX) ; Evelin Nunes Correa Ribeiro (XXX.073.377-XX) ; Fabiana Menezes da Silva Arakaki (XXX.987.461-XX) ; Fabiana Santiago de Sousa (XXX.624.777-XX) ; Fabiano Alves Lisboa (XXX.840.826-XX) ; Fabio Hepp Silva Fernandes dos Santos (XXX.527.707-XX) ; Fabio Jose Paz da Rosa (XXX.397.527-XX) ; Fabio Pereira Lyra (XXX.576.457-XX) ; Fabio Portugal dos Santos Silva (XXX.449.097-XX) ; Fabio Silva de Oliveira (XXX.832.077-XX) ; Fabio Teixeira de Sousa (XXX.614.928-XX) ; Fabricia Silva Mota Cruz (XXX.285.515-XX) ; Felipe Emerson Andre Alves (XXX.508.307-XX) ; Felipe Jonathan da Silva Bispo (XXX.868.567-XX) ; Felipe Reginaldo Teixeira da Silva e Silva (XXX.537.797-XX) ; Felipe Rocha Moraes (XXX.735.917-XX) ; Felipe Rocha dos Santos (XXX.470.847-XX) ; Felipe Rosa da Silva (XXX.642.118-XX) ; Felipe Tadeu Daniel Lima (XXX.630.356-XX) ; Felippe Borring Rocha (XXX.421.647-XX) ; Felippo Marvila D Angelis (XXX.975.687-XX) ; Felix Jacome Neto (XXX.446.404-XX) ; Fellipe Braz da Silva (XXX.614.640-XX) ; Fernanda Barros dos Santos (XXX.421.577-XX) ; Fernanda Duarte Senna (XXX.340.817-XX) ; Fernanda Ferreira e Silva (XXX.039.960-XX) ; Fernanda Mafei Felix da Silva (XXX.389.647-XX) ; Fernanda Maria Correia Ferreira Lemos (XXX.346.417-XX) ; Fernanda Marques Pestana (XXX.586.197-XX) ; Fernanda Ribeiro dos Santos de Sa Brito (XXX.681.057-XX) ; Fernanda de Lima Moreira (XXX.269.756-XX) ; Fernando Augusto Pereira Tuna (XXX.921.587-XX) ; Fernando Borges Pascoal (XXX.741.401-XX) ; Fernando Filipe de Araujo Lima (XXX.471.897-XX) ; Fernando Freire de Carvalho (XXX.183.467-XX) ; Fernando Ramos da Silva (XXX.906.458-XX) ; Fidel Carlos Saad Alves (XXX.586.767-XX) ; Filipe Antonio dos Santos Viegas Ribeiro (XXX.726.857-XX) ; Flavia Arantes Taparo (XXX.725.628-XX) ; Flavia Murillo de Moura Reis (XXX.661.047-XX) ; Flavia dos Santos Costa (XXX.572.347-XX) ; Francisca Mariana Abreu Mayerhoffer (XXX.867.387-XX) ; Francisco Chagas Xavier Filho (XXX.311.763-XX) ; Francisco Diogo Lima Goncalves (XXX.072.877-XX) ; Francisco Jose Cabral Leocadio (XXX.322.957-XX) ; Gabriel Aladren (XXX.523.900-XX) ; Gabriel Batalha Leoni (XXX.213.644-XX) ; Gabriel Ferreira dos Reis da Cruz (XXX.345.807-XX) ; Gabriel Kuriyama da Cruz (XXX.480.147-XX) ; Gabriel Mendanha de Loiola (XXX.891.147-XX) ; Gabriel de Castro Augusto Alvarenga (XXX.611.407-XX) ; Gabriela Bastos Lourenco (XXX.635.407-XX) ; Gabriela Del Carmen Sarasa Uribe (XXX.840.347-XX) ; Gabriela Nestal de Moraes (XXX.618.817-XX) ; Gabriela Paiva Soares e Ladeira Carvalho (XXX.493.627-XX) ; Gabriela Soares Freire (XXX.709.828-XX) ; Gabriele Fatima de Souza (XXX.870.347-XX) ; Gabriella Pinheiro Alves de Freitas (XXX.820.147-XX) ; Geane Lopes Flores (XXX.629.437-XX) ; George Victor Brigagao (XXX.346.427-XX) ; Geraldo Rogerio Goncalves Junior (XXX.526.342-XX) ; Geyse Gomes da Silva (XXX.947.177-XX) ; Gildeson Cardoso de Andrade (XXX.337.572-XX) ; Gilvan Alcantara Paula (XXX.242.987-XX) ; Giovanni Dhery Prieto Barrientos (XXX.983.647-XX) ; Glauber Miranda de Lacerda (XXX.576.776-XX) ; Gledyson Max Floriano de Oliveira (XXX.536.811-XX) ; Gracinea Imaculada Oliveira (XXX.895.716-XX) ; Grasielle Duarte Menezes Ribeiro (XXX.922.937-XX) ; Gregorio Ramos Rosenbusch (XXX.905.167-XX) ; Guilherme Caldas de Andrade (XXX.734.717-XX) ; Guilherme Ferreira de Abreu (XXX.529.161-XX) ; Guilherme Mota da Silva (XXX.984.865-XX) ; Guilherme Nogueira Lins de Albuquerque (XXX.430.967-XX) ; Guilherme Pimenta e Almeida (XXX.384.296-XX) ; Gustavo Ribeiro de Freitas Bhering (XXX.652.797-XX) ; Gustavo Vieira de Oliveira (XXX.197.747-XX) ; Hector Franco Barbosa Rhault Loponte (XXX.672.007-XX) ; Helder Monteiro Cosme (XXX.057.507-XX) ; Hellen Alves Cabral (XXX.177.607-XX) ; Hendrick Pinheiro da Silva (XXX.767.731-XX) ; Hudson Cabral Limeira (XXX.168.747-XX) ; Hudson Cabral Limeira (XXX.168.747-XX) ; Hudson Carmo de Oliveira (XXX.376.737-XX) ; Iago Santos Mesquita (XXX.029.357-XX) ; Ian Denis Oliveira Pires (XXX.325.846-XX) ; Ianara Elisa Castro Silva (XXX.342.901-XX) ; Igor Felipe Braun (XXX.962.634-XX) ; Igor Resendes Barbosa (XXX.161.657-XX) ; Igor Santos Castilho (XXX.843.508-XX) ; Ilana Feldman Marzochi (XXX.201.937-XX) ; Ingrid Azevedo de Oliveira Young (XXX.710.007-XX) ; Ingrid Tavares Guimaraes (XXX.817.377-XX) ; Iolanda Beatryz Silva Mendes (XXX.818.197-XX) ; Iosiclei Wagner Pinheiro (XXX.074.277-XX) ; Iris Sunsyaray Mendes Feliciano de Andrade (XXX.797.704-XX) ; Isabel Galdino da Silva Correa (XXX.711.457-XX) ; Isabel Nascimento dos Santos Dainez (XXX.443.727-XX) ; Isabelle Lins Taranto Barbosa (XXX.248.057-XX) ; Isabelle Mangueira de Paula Gaspar (XXX.527.997-XX) ; Isabelle dos Santos Xavier Dias (XXX.672.027-XX) ; Isac Mendes Lacerda (XXX.465.911-XX) ; Isadora de Oliveira Silva (XXX.383.127-XX) ; Isis Nem de Oliveira Souza (XXX.026.467-XX) ; Isis Salviano Soares de Amorim (XXX.001.257-XX) ; Ivan Scheinvar Tavares (XXX.292.227-XX) ; Izabel Cristina de Souza (XXX.010.467-XX) ; Jaelson Meneses Barros (XXX.307.911-XX) ; Janaina Caetano Ferreira (XXX.898.447-XX) ; Jeannie Rangel Borges (XXX.170.267-XX) ; Jefferson Willian Silveira da Conceicao (XXX.002.192-XX) ; Jesse Guimaraes da Silva (XXX.130.597-XX) ; Jessica Cristina do Nascimento Machado (XXX.551.037-XX) ; Jessyca Cristina Silva Mendes (XXX.247.677-XX) ; Joana Soares Gomes (XXX.066.367-XX) ; Joao Guilherme Leal Roorda (XXX.476.179-XX) ; Joao Paulo Lindquist Figueredo (XXX.320.808-XX) ; Joao Paulo Noronha Moreira (XXX.273.717-XX) ; Joao Paulo Zumack (XXX.809.987-XX) ; Joao Paulo de Sa Felizardo (XXX.729.807-XX) ; Joao Victor Sanches da Matta Machado (XXX.707.737-XX) ; Joao Vinicius dos Santos Dias (XXX.986.607-XX) ; Jonas Delecave de Amorim (XXX.863.587-XX) ; Jonas Zonis Nepomuceno (XXX.883.967-XX) ; Jonathan Henri Sebastiao Jaumont (XXX.545.448-XX) ; Jonathas Rafael de Jesus (XXX.792.285-XX) ; Jorge Albuquerque de Souza Correa (XXX.646.627-XX) ; Jorge Elias da Silva (XXX.975.918-XX) ; Jorge de Albuquerque Calasans Maia (XXX.416.747-XX) ; Jose Carlos Netto Ferreira (XXX.460.177-XX) ; Jose Carlos de Oliveira Araujo (XXX.850.721-XX) ; Josiane Coelho de Oliveira (XXX.762.607-XX) ; Joyce Garcia Mavignier (XXX.992.583-XX) ; Joyce Louback Lourenco (XXX.247.226-XX) ; Juan Carlos Horta Paz (XXX.742.367-XX) ; Juan Esteban Villarreal Montoya (XXX.251.237-XX) ; Juan Victor Rocha de Mesquita (XXX.737.605-XX) ; Juciane Martins de Sousa (XXX.474.282-XX) ; Jucinaldo dos Santos (XXX.073.765-XX) ; Julia Cavalcanti Versiani dos Anjos (XXX.546.757-XX) ; Julia Gouveia de Melo do Rego Monteiro (XXX.578.307-XX) ; Juliana Baptista dos Santos Franca (XXX.276.397-XX) ; Juliana Barros Nespoli (XXX.032.277-XX) ; Juliana Benicio Xavier (XXX.455.616-XX) ; Juliana Dias Rovari Cordeiro (XXX.859.987-XX) ; Juliana Ferreira Vasques (XXX.660.557-XX) ; Juliana Martins Cassani (XXX.979.217-XX) ; Juliana Melleiro Rheinboldt (XXX.308.978-XX) ; Juliana Omena Braga de Mendonca (XXX.978.867-XX) ; Juliana Siqueira de Lara (XXX.438.657-XX) ; Juliana da Silva Cardoso Goncalves (XXX.982.047-XX) ; Juliana de Noronha Santos Netto (XXX.210.047-XX) ; Juliana de Souza Silva (XXX.993.876-XX) ; Juliana dos Santos Vilar (XXX.009.467-XX) ; Julio Cesar Costa (XXX.394.577-XX) ; Julio Cesar Lampert Zart Junior (XXX.541.681-XX) ; Julio Cezar Pereira Araujo (XXX.442.907-XX) ; Julio Jose Branquinho Marques (XXX.215.507-XX) ; Julius Cezar Dias Goncalves (XXX.375.318-XX) ; Julliana de Cassia Barros Fonseca (XXX.248.672-XX) ; Julliane Barbosa de Menezes (XXX.508.967-XX) ; Juscelino Santana Araujo (XXX.299.263-XX) ; Kaina Goncalves Diniz (XXX.990.497-XX) ; Karina Carrasqueira Lopes (XXX.348.387-XX) ; Karine Aragao dos Santos Freitas (XXX.970.947-XX) ; Kariny da Silva Barbosa (XXX.363.217-XX) ; Karla Diamantina de Araujo Soares (XXX.012.247-XX) ; Katia Alves Fukushima (XXX.405.538-XX) ; Kelly Scoralick (XXX.399.986-XX) ; Lais Silva de Araujo Dutra (XXX.921.947-XX) ; Laisa Eleonora Marostica Stroher (XXX.132.589-XX) ; Laise Machado Lino (XXX.218.077-XX) ; Larissa Barbosa de Oliveira (XXX.112.557-XX) ; Larissa Maria Beserra Soares (XXX.674.357-XX) ; Larissa Maria Pereira Inacio (XXX.675.307-XX) ; Larissa da Silva Lisboa Souza (XXX.801.558-XX) ; Leandro Gantois Luna (XXX.380.264-XX) ; Leandro Gomes Dias Bolivar (XXX.508.687-XX) ; Leandro Miguel Silva da Costa (XXX.625.737-XX) ; Leandro Montenegro Franca Santos (XXX.424.277-XX) ; Leandro Nogueira Salgado Neto (XXX.506.697-XX) ; Leandro Stefano Sangenito (XXX.243.637-XX) ; Lendel Correia da Costa (XXX.539.617-XX) ; Leonardo Augusto Bora (XXX.621.359-XX) ; Leonardo Cesar Albernaz da Matta (XXX.830.377-XX) ; Leonardo Jose Alves da Silva (XXX.934.837-XX) ; Leonardo Luis Silveira Fonseca (XXX.536.887-XX) ; Leonardo Mangia Rodrigues (XXX.654.507-XX) ; Leonardo Novaes Mesquita Damasceno (XXX.437.357-XX) ; Leonardo Pereira Dalmeida Franca (XXX.443.397-XX) ; Leonardo Rodrigues (XXX.254.957-XX) ; Leonardo Rodrigues Mesquita Santos (XXX.526.887-XX) ; Leonardo Simoes de Abreu Carneiro (XXX.267.807-XX) ; Leticia Alves Castelo Branco da Nova (XXX.480.217-XX) ; Leticia Barros Alexandrino (XXX.988.797-XX) ; Leticia Barroso Vertulli Carneiro (XXX.053.667-XX) ; Leticia Lima Borges (XXX.849.007-XX) ; Leticia de Souza Jorge (XXX.278.257-XX) ; Lilian Angelica da Silva Souza (XXX.080.867-XX) ; Livia Maria Muniz Assis dos Santos (XXX.532.997-XX) ; Livia de Paula Machado Pasqua (XXX.915.148-XX) ; Lizeth Yuliana Acevedo Jaramillo (XXX.054.977-XX) ; Lohaine Vimercate Ferreira (XXX.272.207-XX) ; Lorena Gomes de Brito (XXX.120.997-XX) ; Lorena Lopes da Costa (XXX.006.016-XX) ; Lorena Mamede Botelho (XXX.968.117-XX) ; Louise Anne Reis da Paixao (XXX.675.047-XX) ; Lourence Cristine Alves (XXX.345.407-XX) ; Luana Barros Furtado (XXX.378.887-XX) ; Luana Manhaes da Silva (XXX.059.797-XX) ; Lucas Antonio da Silva (XXX.443.400-XX) ; Lucas Ferreira Pinheiro (XXX.231.347-XX) ; Lucas Leitao Silveira (XXX.635.987-XX) ; Lucas Meyer Garcia (XXX.623.597-XX) ; Lucas Oliveira Braga (XXX.954.953-XX) ; Lucas Souza Mota de Aragao (XXX.690.605-XX) ; Lucas Thiago Santos Silva (XXX.797.895-XX) ; Lucas de Castro Oliveira e Silva (XXX.624.067-XX) ; Luciana Maria da Conceicao Vieira (XXX.766.137-XX) ; Luciana Maria dos Santos Azevedo (XXX.412.517-XX) ; Luciana Novaes Lopes de Souza (XXX.825.708-XX) ; Luciana Silveira Ardente (XXX.233.197-XX) ; Luciana de Almeida Guedes (XXX.365.646-XX) ; Luciana de Amorim Albuquerque (XXX.826.494-XX) ; Luciane de Fatima Beckman Cavalcante (XXX.543.808-XX) ; Luciano Correa de Moraes Junior (XXX.438.327-XX) ; Luciano Senna Ferreira (XXX.920.797-XX) ; Lucidio Vieira de Araujo Neto (XXX.790.433-XX) ; Lucio Picanco Facci (XXX.161.367-XX) ; Luis David Castiel (XXX.164.220-XX) ; Luis Felipe Cardoso Lima (XXX.336.884-XX) ; Luis Felipe Silveira de Abreu (XXX.477.440-XX) ; Luis Fernando Sene (XXX.739.478-XX) ; Luisa Schubach da Costa Barreto (XXX.579.667-XX) ; Luiz Carlos Feitosa de Moura (XXX.709.327-XX) ; Luiz Cezar Antonio Simas (XXX.586.347-XX) ; Luiz Eduardo Prado da Fonseca (XXX.314.627-XX) ; Luiz Fabiano Silva Santos (XXX.194.107-XX) ; Luiz Felipe Sales D Almeida (XXX.892.347-XX) ; Luiz Felipe Val de Oliveira do Rio Branco (XXX.676.607-XX) ; Luiz Fernando Apolinario Caruso (XXX.275.987-XX) ; Luiz Fernando Ferreira (XXX.367.728-XX) ; Luiz Gustavo Vilela Parreira (XXX.010.076-XX) ; Luiz Paulo Prazeres (XXX.210.557-XX) ; Luiza Catharina Brusasco Grandini (XXX.757.677-XX) ; Luiza Mendonca Higa (XXX.353.507-XX) ; Madelon Novato Ribeiro (XXX.535.347-XX) ; Maike Brana da Trindade (XXX.252.687-XX) ; Maikon Vinicius Rodrigues da Silva (XXX.485.888-XX) ; Maile Vidigal Prates (XXX.302.207-XX) ; Maksin Barbosa Oliveira (XXX.715.767-XX) ; Manuela Vilas Boas Franca Souza (XXX.163.055-XX) ; Marc Pierre Olivier Berdet (XXX.457.038-XX) ; Marcel Alvaro de Amorim (XXX.133.637-XX) ; Marcela Campista Borges de Carvalho (XXX.972.636-XX) ; Marcela Chaves Barino do Valle (XXX.539.747-XX) ; Marcele Bocater Paulo de Paiva (XXX.948.037-XX) ; Marcella Martins Alves Teofilo (XXX.689.547-XX) ; Marcelly da Silva Baptista (XXX.417.217-XX) ; Marcelo Camacho Silva (XXX.886.357-XX) ; Marcelo Cortes Silva (XXX.366.517-XX) ; Marcelo Leite de Melo Filho (XXX.026.027-XX) ; Marcelo Serrano Lopes (XXX.245.057-XX) ; Marcelo de Assis Passos Oliveira (XXX.773.467-XX) ; Marcilei Andrade da Silva (XXX.709.393-XX) ; Marcio Andre da Costa (XXX.110.922-XX) ; Marcio Jose Lopes da Cunha (XXX.254.301-XX) ; Marco Grossi (XXX.242.701-XX) ; Marcos Alves Ribeiro (XXX.280.481-XX) ; Marcos Medeiros Raimundo (XXX.481.498-XX) ; Marcos Paulo Veloso Correia (XXX.108.417-XX) ; Marcus Vinicius Salles Falcao (XXX.661.657-XX) ; Maria Clara Camargo Vilas Boas (XXX.675.347-XX) ; Maria Clara Justino (XXX.983.308-XX) ; Maria Eduarda dos Santos Miranda (XXX.910.187-XX) ; Maria Isabel Nogueira Di Azevedo (XXX.438.237-XX) ; Mariah Rodrigues Paulino (XXX.089.906-XX) ; Mariana Beliene Godinho (XXX.340.767-XX) ; Mariana Figueiredo de Castro Pereira (XXX.344.407-XX) ; Mariana Galacini Bonadio (XXX.516.419-XX) ; Mariana Macedo de Almeida (XXX.383.596-XX) ; Mariana Mendes Caio dos Santos (XXX.431.207-XX) ; Mariana dos Santos Padrao (XXX.008.717-XX) ; Marianna Pires Barbosa (XXX.361.087-XX) ; Marina Isis de Souza dos Santos (XXX.871.557-XX) ; Marina Lage da Gama Lima (XXX.195.507-XX) ; Marina Sirito de Vives Carneiro (XXX.121.318-XX) ; Marjolly Caruso Brigido (XXX.546.407-XX) ; Marllon de Souza Cunha (XXX.330.847-XX) ; Martina Davidson (XXX.511.587-XX) ; Mateus Barroso da Conceicao (XXX.218.977-XX) ; Matheus Campello Paes Leme Pimentel Baptista (XXX.945.677-XX) ; Matheus Grohs Ribeiro (XXX.704.367-XX) ; Matheus Luiz de Souza (XXX.664.286-XX) ; Matheus Martins de Sousa (XXX.494.447-XX) ; Maxneli da Cruz Neves (XXX.424.927-XX) ; Mayara Amorim Romanelli Ferreira dos Santos (XXX.309.177-XX) ; Mayara Torres Araujo (XXX.205.857-XX) ; Meiriane Martins Aguiar (XXX.035.267-XX) ; Michel Antonio Tosin Caldas (XXX.926.647-XX) ; Michel Yuri Rodrigues Rocha Pereira (XXX.465.317-XX) ; Michelle Alvares Sarcinelli (XXX.363.177-XX) ; Michelle Gomes Soares Toledo (XXX.466.837-XX) ; Miguel Jorge Bagajewicz (XXX.817.847-XX) ; Miguel de Albuquerque Pinto (XXX.596.997-XX) ; Mildred Ferreira Medeiros (XXX.028.017-XX) ; Milena da Silva Santos (XXX.998.534-XX) ; Millianne Alves Machado (XXX.803.416-XX) ; Mirela Darc Ferreira da Costa (XXX.286.944-XX) ; Mirna Elias Gobbo (XXX.335.857-XX) ; Moacir Manoel Rodrigues Junior (XXX.501.219-XX) ; Moises de Castro Caldas (XXX.887.977-XX) ; Monica Batista Dias de Souza (XXX.646.557-XX) ; Monique de Carvalho Cruz (XXX.159.117-XX) ; Monique de Oliveira e Silva (XXX.792.727-XX) ; Nadiel Fernandes Lima Maia (XXX.672.547-XX) ; Natalia Carneiro Lacerda dos Santos (XXX.205.734-XX) ; Natalia Helou Fazzioni (XXX.584.428-XX) ; Nathalia Carraro Eduardo de Castro (XXX.161.917-XX) ; Nathalia Cristina de Freitas Costa (XXX.159.337-XX) ; Nathalia Fernandes de Melo (XXX.350.248-XX) ; Nathalia Gomes Marvila (XXX.364.157-XX) ; Nathalia Quinteiro de Sousa (XXX.155.247-XX) ; Nathalia da Silva Pagotto Vieira (XXX.345.577-XX) ; Nathalia dos Anjos Souza (XXX.870.201-XX) ; Nathana Santos Reis (XXX.568.167-XX) ; Nayane Teixeira Mendes (XXX.720.087-XX) ; Nicolas Matheus Ferreira Pereira (XXX.885.187-XX) ; Noemi Alice Oliveira Bonina Costa (XXX.488.665-XX) ; Odila Rosa Carneiro da Silva (XXX.471.279-XX) ; Pablo Ramon Batista Oliveira (XXX.198.813-XX) ; Pamela Goncalves Martins (XXX.172.557-XX) ; Pamella Cordeiro da Silva (XXX.497.617-XX) ; Paola de Lima Vichy (XXX.488.707-XX) ; Patricia Alexandre Ricardo (XXX.781.097-XX) ; Patricia Fernanda Schuck (XXX.804.890-XX) ; Patricia Souza da Silva (XXX.672.957-XX) ; Paula Cristina Martins da Silva (XXX.572.567-XX) ; Paulo Alves Graciano de Almeida (XXX.845.307-XX) ; Paulo Cezar Maia (XXX.930.069-XX) ; Paulo Vitor da Silva Florenco (XXX.709.087-XX) ; Pedro Barreto Pereira (XXX.147.127-XX) ; Pedro Henrique Cruz Caminha (XXX.392.047-XX) ; Pedro Henrique Ramos Prado Vasques (XXX.114.747-XX) ; Pedro Ivo de Oliveira Paparella (XXX.629.107-XX) ; Pedro Lopes (XXX.206.568-XX) ; Pedro Luiz Serafim Sobrinho (XXX.544.165-XX) ; Pedro Victor Lusvardi Manea (XXX.688.177-XX) ; Pedro Vieira da Silva Peixoto (XXX.076.767-XX) ; Petar Vrcibradic (XXX.486.327-XX) ; Philipe de Almeida Mota (XXX.425.467-XX) ; Pilar Barreto de Araujo Porto (XXX.088.256-XX) ; Priscila Marques Mendes (XXX.316.187-XX) ; Priscila do Nascimento Marques (XXX.371.707-XX) ; Priscilla Nunes Costa Rezende (XXX.555.177-XX) ; Rafael Angelo da Paixao (XXX.233.957-XX) ; Rafael Bteshe (XXX.527.457-XX) ; Rafael Cabral Fernandez (XXX.965.637-XX) ; Rafael Calvinho Silva (XXX.804.132-XX) ; Rafael Marques Garcia (XXX.145.228-XX) ; Rafael dos Santos Silveira (XXX.779.617-XX) ; Rai Abrantes Salti Beltrami (XXX.378.507-XX) ; Raman Alves dos Reis (XXX.909.107-XX) ; Ramon Gonzalez de Almeida (XXX.644.917-XX) ; Raphael Campos da Paixao (XXX.708.568-XX) ; Raphael Thomas Ferreira Mendes Pegden (XXX.508.857-XX) ; Raquel Calado da Silva Goncalves (XXX.868.787-XX) ; Raquel Oliveira de Azevedo (XXX.424.407-XX) ; Rayane Cupolillo Ferreira (XXX.464.857-XX) ; Rayanne Barros Setubal (XXX.925.417-XX) ; Reinaldo Barros Geraldo (XXX.900.756-XX) ; Rejane Eleuterio Ferreira (XXX.947.057-XX) ; Renan Henrique Finder (XXX.301.799-XX) ; Renan Santiago de Sousa (XXX.213.957-XX) ; Renan Speranza Nardin (XXX.066.137-XX) ; Renata Costa de Mello Vignoli (XXX.776.587-XX) ; Renata Dias Pinto Monteiro (XXX.632.747-XX) ; Renata Nascimento Barbosa Brandao (XXX.494.637-XX) ; Renata Oliveira Maciel dos Santos (XXX.146.887-XX) ; Renata Stopiglia (XXX.392.518-XX) ; Renata de Moura Bubadue (XXX.448.730-XX) ; Renato Faria da Gama (XXX.513.237-XX) ; Renato Monteiro Pinha Gomes (XXX.613.607-XX) ; Rerison Wilber Cavalcante Rocha (XXX.456.847-XX) ; Rhaysa Sampaio Ruas da Fonseca (XXX.945.427-XX) ; Ricardo Ferreira de Oliveira Granja (XXX.974.857-XX) ; Ricardo Mascarenhas (XXX.625.248-XX) ; Ricardo de Andrade Soares (XXX.775.387-XX) ; Ricardo de Oliveira Razuk (XXX.798.037-XX) ; Ricardo dos Santos Vasconcelos (XXX.759.787-XX) ; Rita Helena do Espirito Santo Borret (XXX.094.427-XX) ; Roberta Lopes Coelho (XXX.330.547-XX) ; Roberta de Mendonca Porto (XXX.719.407-XX) ; Roberto Ferreira Prudencio da Silva (XXX.531.987-XX) ; Roberto Goncalves Pacheco (XXX.213.057-XX) ; Roberto Xavier de Almeida (XXX.495.877-XX) ; Rodolfo da Veiga Lucas (XXX.751.477-XX) ; Rodrigo Holanda Luz (XXX.025.623-XX) ; Rodrigo Vitorino de Souza (XXX.957.571-XX) ; Rodrigo da Rocha Olivieri de Barros (XXX.982.377-XX) ; Rodrigo da Silva Souza (XXX.321.417-XX) ; Rodrigo de Araujo Frango (XXX.970.767-XX) ; Rodrigo de Sapienza Luna (XXX.286.787-XX) ; Romulo Bernardo dos Santos (XXX.145.737-XX) ; Ronaldo Jose Farias Correa do Amaral (XXX.692.507-XX) ; Rosana de Moura de Aguiar (XXX.205.147-XX) ; Rosiane Cristina Pereira de Carvalho (XXX.115.867-XX) ; Rubem Raphael dos Santos Caetano (XXX.406.547-XX) ; Rubens Vinicius Marinho Pedrosa (XXX.442.167-XX) ; Sabrina da Silva Brasil (XXX.116.727-XX) ; Samantha Luiza de Souza Broman (XXX.268.307-XX) ; Samar Duarte dos Santos (XXX.250.276-XX) ; Samara Andrade da Costa (XXX.889.914-XX) ; Samuel Florensio Rodrigues Otaviano (XXX.208.127-XX) ; Sandra Silva Oliveira (XXX.009.067-XX) ; Sandro Henrique Pinto da Silva (XXX.986.287-XX) ; Sara Gemini Piperni (XXX.053.127-XX) ; Sebastiao dos Anjos Sousa Junior (XXX.620.233-XX) ; Sergio Alexandre Novo Silva (XXX.559.437-XX) ; Sergio Ferreira Alves Junior (XXX.290.821-XX) ; Sergio Rodrigues Tavares Filho (XXX.411.247-XX) ; Sheila Muzy Brito (XXX.162.607-XX) ; Silvana Rocco Ferreira (XXX.115.178-XX) ; Stanley Vinicius da Silva Alves (XXX.605.407-XX) ; Suel Frutuoso Vasconcelos (XXX.215.047-XX) ; Suzan Christina Ribeiro da Silva (XXX.969.757-XX) ; Suzana Lobato Ferreira (XXX.462.397-XX) ; Tabatha Pires Chagas Braga (XXX.549.627-XX) ; Tadeu Lima Montagnoli (XXX.974.347-XX) ; Taina Correa Atella (XXX.906.717-XX) ; Talita Gomes Baeta Lourenco (XXX.786.767-XX) ; Talita Silverio de Souza Silva (XXX.300.547-XX) ; Talita da Silva Campelo (XXX.714.187-XX) ; Tarcisio Moreira Mendes (XXX.744.726-XX) ; Tathiana Targine Nogueira (XXX.010.637-XX) ; Tatiane Cruz Leal Costa (XXX.374.647-XX) ; Taynara Moreira Bianchini (XXX.569.548-XX) ; Thais Alpoim Soares (XXX.454.787-XX) ; Thais Biondino Sardella Giorno (XXX.779.697-XX) ; Thais Nascimento Oliveira (XXX.246.580-XX) ; Thais Piffano Oliveira (XXX.514.207-XX) ; Thais Rocha Salim (XXX.438.457-XX) ; Thais de Castro Moraes (XXX.062.477-XX) ; Thaissa Frota Teixeira de Araujo Silva (XXX.289.947-XX) ; Thayna Sisnande dos Santos Souza (XXX.746.127-XX) ; Thaynara Nascimento Costa (XXX.854.647-XX) ; Thaynara Nascimento Costa (XXX.854.647-XX) ; Thays Almeida Monticeli (XXX.231.776-XX) ; Thays Merolla Piubel (XXX.251.387-XX) ; Themis Amorim Aragao (XXX.792.313-XX) ; Thiago Brandao Pinto (XXX.088.187-XX) ; Thiago Coutinho Torres (XXX.941.037-XX) ; Thiago Henrique Balboa Fontes (XXX.335.737-XX) ; Thiago Jose Masseran Antunes Parreiras (XXX.597.177-XX) ; Thiago Soares de Souza Vieira (XXX.526.957-XX) ; Thiago Tavares Abranches de Soveral (XXX.513.547-XX) ; Thiago Victor de Souza Alvares (XXX.651.574-XX) ; Tiago Matias da Silva (XXX.815.657-XX) ; Triciana Goncalves da Silva (XXX.889.217-XX) ; Uanderson Lopes Brandao (XXX.424.597-XX) ; Ula Cristina de Lima Sarmento Vilela (XXX.878.667-XX) ; Uriel Gomes de Carvalho (XXX.825.757-XX) ; Valeska Holst Antunes (XXX.098.220-XX) ; Vanessa Cristina dos Santos Saraiva (XXX.234.287-XX) ; Vanessa Vianna Cruz (XXX.886.657-XX) ; Veronica Rodrigues Santos (XXX.453.697-XX) ; Victor Evangelista Rodrigues Pereira (XXX.938.037-XX) ; Victor Henrique Cabral Pinheiro (XXX.371.197-XX) ; Victor Hugo Pacheco Lemos (XXX.040.317-XX) ; Victor Hugo Quaglia de Araujo (XXX.905.737-XX) ; Victor Lorete da Silva Branco (XXX.910.877-XX) ; Viktor Souto Louback Silveira (XXX.781.527-XX) ; Vilma Alves da Silva (XXX.459.587-XX) ; Vinicius Alves dos Santos Pires (XXX.567.087-XX) ; Vinicius Ferreira Mattos (XXX.848.927-XX) ; Vinicius Marinho Saldanha (XXX.332.567-XX) ; Vinicius Marques Figale (XXX.706.247-XX) ; Vinicius da Silva Varandas (XXX.901.567-XX) ; Virna da Silva Bemvenuto (XXX.911.307-XX) ; Vitor Lopes Brandao (XXX.842.107-XX) ; Vitor dos Santos Almeida (XXX.143.827-XX) ; Vitor dos Santos Costa (XXX.978.147-XX) ; Vivian Carvalho dos Santos Moitinho (XXX.498.097-XX) ; Viviane Silva de Souza Borges (XXX.029.067-XX) ; Vladimir Ferrari Puzone (XXX.038.288-XX) ; Wagner Eduardo Nogueira de Oliveira (XXX.943.732-XX) ; Wagner Louza de Oliveira (XXX.369.177-XX) ; Wallace Andrioli Guedes (XXX.748.226-XX) ; Wanderson Luiz Silva (XXX.253.987-XX) ; Wellerson Picanco Leite (XXX.450.317-XX) ; Wilson Braga de Mello Junior (XXX.438.607-XX) ; Wilson Gomes de Andrade Filho (XXX.574.806-XX) ; Wilton Leite da Silva (XXX.463.147-XX) ; Winnie Bruna de Souza Pereira (XXX.467.267-XX) ; Yasmin Marvila de Abreu (XXX.979.137-XX) ; Yasmin Nunes Alves (XXX.085.437-XX) ; Yngrid Cristina Lima Tavares (XXX.085.767-XX) ; Yohan Vianna de Almeida (XXX.953.697-XX) ; Yuri Pinheiro da Cunha (XXX.926.077-XX) ; Yuri de Oliveira Pitta (XXX.140.577-XX) ; Zeus Olenchuk Ganimi (XXX.088.267-XX) ; Zuleyde Machado Maia Rodrigues (XXX.253.217-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.